Tribunal: TJBA
Processo: 8002465-19.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002465-19.2025.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS PAULO DE JESUS DE SOUZA Advogado(s): VITOR DIAS UZE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE CULMINADA PARA CADA VETOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Marcos Paulo de Jesus de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 50 dias-multa. “Narra a denúncia de ID 102286017 que: “Consta da peça investigatória que, no dia 01 de junho de 2025, por volta das 11h, na Rua Caminho 24, Urbis II, nesta cidade, o denunciado foi flagrado por policiais militares portando uma pistola calibre 40, modelo PT 100, de uso restrito, com numeração inelegível, municiada, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17 e fotografia de fls. 19/20 (ID 504692090). Segundo o apurado no bojo do presente procedimento, policiais militares faziam ronda, quando foram informados de que o denunciado estava dentro de uma residência, na localidade supracitada, portando uma arma de fogo. Diante da informação, a guarnição, prontamente, se deslocou para o local indicado e fez o cerco na residência. Na oportunidade, o agente que estava posicionado na rua atrás do imóvel logrou capturar o indiciado após ele pular o muro, com a arma em punho. Registre-se, conforme dados repassados pelo Setor de Investigação da 20ª Delegacia Territorial, o denunciado é integrante da Organização Criminosa PCC e é envolvido em homicídios ocorridos neste município, inclusive no registrado no Boletim de Ocorrência nº 326054/2025. Ante o exposto, verifica-se a prática do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei Nº 10.826/2003 razão pela qual requer o Parquet o recebimento e autuação da presente denúncia, a citação do denunciado para tomar conhecimento da ação e para participar dos atos processuais, e, após o devido processo legal, a sua condenação.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e o ingresso no imóvel ocorreram sem fundada suspeita, tornando ilícitas as provas produzidas; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restaram suficientemente comprovadas; (iii) determinar se houve ilegalidade na dosimetria da pena pela valoração negativa de circunstâncias inerentes ao tipo penal e de elementos não acobertados por condenação definitiva; e (iv) verificar se são cabíveis a fixação de regime inicial menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial decorre de fundada suspeita baseada em denúncia específica de que o acusado portava arma de fogo em determinada localidade, corroborada pela tentativa de fuga ao avistar a viatura e pela apreensão da pistola em seu poder. 4. O ingresso no imóvel mostra-se legítimo por ocorrer em contexto de perseguição imediata e flagrante delito, hipótese excepcional admitida pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal e pela jurisprudência firmada no Tema 280 do STF. 5. A denúncia anônima não constitui fundamento isolado da diligência, pois foi imediatamente confirmada por circunstâncias objetivas verificadas pelos policiais no momento da abordagem. 6. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e pelos depoimentos testemunhais harmônicos quanto à apreensão da arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. 7. O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e se consuma com o simples porte da arma de fogo, sendo desnecessária a demonstração de potencialidade lesiva mediante perícia definitiva. 8. Os depoimentos prestados pelos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação quando coerentes, convergentes e prestados sob o crivo do contraditório, inexistindo indícios de má-fé ou perseguição. 9. A culpabilidade pode ser valorada negativamente em razão da supressão da numeração da arma, circunstância concreta que extrapola o núcleo básico da imputação fundada no porte de arma de uso restrito. 10. Os antecedentes criminais decorrentes de condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo legitimam a exasperação da pena-base. 11. A personalidade e a conduta social podem ser valoradas desfavoravelmente diante de elementos concretos constantes dos autos que indicam inserção do acusado em contexto de criminalidade organizada. 12. Os motivos do crime não podem ser negativados sem prova concreta de que a arma apreendida destinava-se à prática de outros delitos, sob pena de bis in idem e fundamentação abstrata. 13. As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base porque o porte ilegal ocorreu em via pública, em localidade marcada pela intensa criminalidade, com tentativa de fuga armada do acusado. 14. Adotando-se o parâmetro de elevação da pena base em 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima abstratamente prevista, para cada circunstância negativamente valorada, e considerando-se a valoração negativa de 4 circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime), deve-se fixar a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa. 15. Em continuidade, ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas, bem como causas de aumento ou diminuição da pena na terceira fase da dosimetria, fixa-se a pena definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa. 16. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da existência de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal. 17. A manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, os antecedentes do acusado e os elementos indicativos de habitualidade criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A abordagem policial fundada em denúncia específica corroborada por tentativa de fuga e apreensão de arma de fogo configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal e ingresso domiciliar em situação de flagrante delito.” “O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e dispensa perícia definitiva para comprovação da potencialidade lesiva da arma apreendida.” “Os depoimentos de policiais militares constituem meio probatório idôneo para embasar condenação quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.” “A supressão da numeração da arma de fogo constitui fundamento idôneo para negativação da culpabilidade na dosimetria da pena.” “A valoração negativa dos motivos do crime exige demonstração concreta da finalidade delitiva diversa daquela inerente ao tipo penal.” “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a oito anos.” “A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos concretos que justificaram a custódia cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157 e 244; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 59 e 68; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no REsp 2.100.083/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 872.713/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 961.281/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no REsp 1.978.270/SP, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.777.242/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.021.964/MS, Quinta Turma, j. 24.05.2022; TJBA, Apelação Criminal nº 0500233-78.2020.8.05.0080, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, publ. 12.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8002465-19.2025.8.05.0044, em que figura como apelante MARCOS PAULO DE JESUS SOUZA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em Diante do exposto, voto no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo para afastar a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena, fixando a pena definitiva do acusado em 4 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, mantendo a sentença nos demais termos. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104